Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-09.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500547-09.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em
que é apelante MARCELO DA SILVA FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500547-09.2019.8.26.0322 - Voto no 51028
2
Voto no 51028
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500547-09.2019.8.26.0322
Comarca: LINS - (Processo no 1500547-09.2019.8.26.0322)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Marcelo da Silva Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO EM CONCURSO MATERIAL
COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CONFISSÃO – PENA
MÍNIMA – MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O REGIME INICIAL FECHADO –
RÉU DE 19 ANOS, ASSISTIDO POR ADOLESCENTES, QUE ENTROU EM
LUTA CORPORAL CONTRA MULHER IDOSA PARA CONSUMAR A RAPINA
– RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MARCELO
DA
SILVA
FERREIRA
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
LINS, nos autos do Processo no 1500547-09.2019.8.26.0322,
sentença da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Jane
Carrasco Alves Floriano, como incurso no art. 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 06 (seis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal (fls. 580/592).
O apelante foi processado porque no dia 1o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500547-09.2019.8.26.0322 - Voto no 51028
3
novembro de 2018, por volta de 11h30min, na esquina, entre a
Rua Rio Branco e a Rua Yoshi Sato, na cidade de Guaiçara,
tendo utilizado em empréstimo a bicicleta do então adolescente
Wellinton Martins Silva Pavam, ciente o menor de que Marcelo
utilizaria o veículo para fim criminoso, previamente ajustado e
em sintonia de desígnios com o também adolescente Cristian
Wesley Martins da Silva, subtraiu, para si, mediante violência
e grave ameaça exercida contra Layde Mazoni Rodrigues,
pessoa idosa, uma bolsa pertencente a esta vítima, contento
documentos, carteira, cinco bolsas menores, uma agenda, uma
folha de cheque e o valor de R$ 2.000,00. Consta, também, da
exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na cidade
de Guaiçara, corrompeu os adolescentes Wellinton Martins
Silva Pavan e Cristian Wesley Martins da Silva, praticando com
Cristian da infração penal precitada e proporcionando a
participação de Wellinton nessa infração.
Apela,
pleiteando
tão
somente
o
redimensionamento da pena (fls. 624/644).
Contrariado o recurso (fls. 647/659), o douto
Procurador de Justiça Dr. Edson José Rafael, opina pelo
desprovimento (fls. 673/680).
É o relatório.
O réu foi reconhecido, inicialmente por foto
(fls. 34/35) e, mais tarde, sob o crivo do contraditório pela
ofendida idosa, oportunidade em que prestou confissão, de
sorte
que
autoria
reside
em
campo
absolutamente
incontroverso. Destaca-se que o delito definido pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente, na forma do enunciado no 500
do Superior Tribunal de Justiça, é crime formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500547-09.2019.8.26.0322 - Voto no 51028
4
No que toca à dosimetria penal aplicada, os
patamares são mínimos. Com efeito, a pena-base de cada
delito está no piso inferior e, nessa linha, a confissão não lhe
socorre, conforme o enunciado 231 do Superior Tribunal de
Justiça e, ainda, porque compensada com a agravante etária.
O roubo, em sendo ornamentado, no caso, pelo concurso de
pessoas, sofreu exasperação de 1/3 (um terço), ou seja, pela
fração mínima, de modo que não há nada para ser
redimensionado.
Anota-se que a pena de multa firmada, na
espécie, no piso inferior, é cominada no preceito secundário
do tipo penal e não pode ser arredada. Tal é cumulativa com
a pena privativa de liberdade e não alternativa no crime de
roubo. De outra, o roubo, na forma agravada, tem momento
de consumação em instante distinto da corrupção de
menores, de sorte que a hipótese é de concurso material
entre o crime contra o patrimônio e o previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Nesse sentido: Apelação no
0010728-33.2014.8.26.0577, voto n° 31.432, julgada, por
maioria de votos, em 10 de março de 2015; Apelação no
0000104-09.2013.8.26.0140, Rel. Des. EDISON BRANDÃO,
julgada
em
10
de
março
de
2015;
Apelação
n°
0010488-44.2014.8.26.0577, voto no 31.219, julgado à
unanimidade, em 24 de fevereiro de 2015.
Por fim, a fixação do regime fechado inicial
tem estribo em motivação concreta, na medida em que o réu,
um malfeitor com 19 anos de idade, atracou-se na via
pública com uma mulher, idosa, com quase 70 anos de
idade, iniciando luta corporal para arrebatar a bolsa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500547-09.2019.8.26.0322 - Voto no 51028
5
ofendida com êxito, tendo, ainda, na investida brutal,
assistência de adolescentes para consumação da rapina.
Nessa linha, inexistiu ofensa ao enunciado no 440 do
Superior Tribunal de Justiça no recrudescimento do regime
prisional.
Nessa linha, a segregação no regime fechado
é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas,
notadamente a precitada negativa, interpretação que se faz à
luz do art. 33, § 3o, do Código Penal, com olhos voltados para
o princípio da individualização da pena, o que não afronta os
enunciados 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal. A este
teor, confira-se: STJ, HC 558027, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJ de 30/03/2020.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator